Tribunal: TJDFT
Processo: 0736901-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736901-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUL FERTILIZANTES LTDA. DECISÃO MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 134700248, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 137846883, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto contra SUL FERTILIZANTES LTDA., indeferiu o pedido de inclusão da empresa Sul Fertilizantes Ltda., suposta matriz da devedora, no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “1. A parte exequente postula a inclusão da empresa SUL FERTILIZANTES LTDA, registrada sob o CNPJ n. 10.660.461/0001-44, no polo passivo do presente cumprimento de sentença, ao argumento de que seria a empresa matriz, e a executada, apenas uma filial, fazendo ambas parte de um mesmo grupo econômico. 2. Entretanto, tal medida é excepcional e somente deferida mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distribuído nestes próprios autos, mediante recolhimento das respectivas custas e demonstração de indícios mínimos de confusão patrimonial entre as empresas e/ou atuação fraudulenta. Outrossim, necessária a juntada da certidão simplificada da empresa mencionada e da empresa executada. Venha a emenda, no prazo de 15 dias. 3. Em seguida, voltem conclusos para análise do pedido.” “Decido sobre os embargos declaratórios de ID 135342088, os quais impugnam a decisão ID 134700248. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, uma vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração.” Alega a agravante-exequente que não busca a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, apenas requereu a inclusão na matriz da agravada-executada no polo passivo da lide. Argumenta que, embora as empresas possuam CNPJs distintos, a devedora filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz, de modo que, conforme doutrina majoritária, consiste em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, nem sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Defende que a constituição de uma filial não inaugura a existência de um novo sujeito dotado de personalidade jurídica em separado, e muito menos limita a responsabilidade da sociedade que a constituiu. Sustenta ser possível a inclusão da instituição matriz no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que a distinção em relação às filiais restringe-se à numeração do CNPJ, por obediência à legislação fiscal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da autonomia patrimonial. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de inclusão da empresa matriz Sul Fertilizantes Ltda. no polo passivo da demanda. Preparo (id. 40857115). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se à verificação acerca da possibilidade de inclusão da suposta empresa matriz no polo passivo do cumprimento de sentença, enquanto responsável pelas unidades filiais, sem a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A obrigação fiscal de inscrição das filiais no cadastro nacional de pessoas jurídicas visa atender finalidades diretamente vinculadas à administração tributária, sobretudo em razão do regime tributário de determinadas espécies de exação fiscal, que demandam a identificação da unidade que realizou o fato gerador. Contudo, para a inclusão da suposta matriz no polo passivo da demanda se faz necessária a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de se resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. Desse modo, deve-se instaurar o regular incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que, observado o contraditório e a ampla defesa, se possa determinar a inclusão da suposta empresa matriz no polo passivo do cumprimento de sentença. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a inclusão da empresa Sul Fertilizantes Ltda., registrada sob o CNPJ 10.660.461/0001-44, no polo passivo da demanda, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa, com a citação da empresa e seus sócios, no regular incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em suma, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora